Tribunal: TJBA
Processo: 8000113-48.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000113-48.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA RODRIGUES DE MELO e outros (2)

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES, IANA ARAGAO DE OLIVEIRA

APELADO: SERGIO AUGUSTO AMANCIO e outros (2)

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. ART. 43, § 2º, DO CDC. SÚMULA 404 DO STJ. DISPENSA DO AVISO DE RECEBIMENTO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. COMUNICADO COM INDICAÇÃO DE CREDOR DIVERSO DO SOLICITANTE DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO VÍNCULO ENTRE OS CREDORES. LISTA DE POSTAGEM GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da SERASA, em razão da ausência de comprovação válida da comunicação prévia à consumidora antes da negativação de seu nome. A embargante alegou omissão na apreciação dos documentos juntados, especialmente comunicado datado de 02.01.2020 e lista de postagem com 54.471 objetos, além de invocar a Súmula 404 do STJ. A embargada requereu a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a documentação apresentada pela SERASA para comprovar a comunicação prévia à consumidora; (ii) estabelecer se a comunicação prévia é válida quando o comunicado indica credor diverso daquele que efetivamente solicitou a negativação; e (iii) determinar se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de integração destinado a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não servem à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgamento por inconformismo da parte.

O acórdão embargado aprecia expressamente a documentação apresentada pela SERASA e conclui pela sua insuficiência, pois o comunicado dirigido à consumidora foi acompanhado apenas de lista de postagem genérica com 54.471 objetos, sem especificação segura sobre o envio da correspondência discutida.

A Súmula 404 do STJ dispensa apenas o aviso de recebimento da carta de comunicação ao consumidor, mas não dispensa a comprovação de que a correspondência foi validamente remetida e continha informações aptas a cumprir a finalidade do art. 43, § 2º, do CDC.

A comunicação prévia torna-se inválida quando identifica como credor solicitante da negativação o Banco Bradesco S/A, embora a inscrição discutida tenha sido solicitada por Sergio Augusto Amancio ME, credor diverso e sem vínculo documentalmente demonstrado nos autos.

A indicação de credor diverso não configura vício meramente formal, pois impede a consumidora de identificar corretamente o débito, localizar o responsável pela negativação e exercer, antes da inscrição, a faculdade de quitar ou impugnar a dívida.

A SERASA não comprova, por documentação idônea, que o Banco Bradesco S/A atuava como intermediário contratual em relação à negativação solicitada especificamente por Sergio Augusto Amancio ME, embora lhe incumbisse demonstrar esse vínculo por deter os elementos necessários à prova.

Documentos produzidos unilateralmente pela própria SERASA e fragmentos contratuais ilegíveis ou incompletos não demonstram, de forma clara e inequívoca, a regularidade da comunicação prévia nem o vínculo entre o credor indicado no comunicado e o credor responsável pela inscrição.

A pretensão infringente dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, quando a parte apresenta fundamento arguível sobre a incidência da Súmula 404 do STJ e sobre a correlação entre o comunicado e a lista de postagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando o acórdão aprecia expressamente a questão suscitada pela parte. 2. A Súmula 404 do STJ dispensa o aviso de recebimento, mas não afasta o dever de comprovar comunicação prévia válida, apta a identificar corretamente o credor responsável pela negativação. 3. A comunicação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC é inválida quando indica credor diverso daquele que efetivamente solicitou a inscrição, sem prova documental idônea do vínculo entre eles. 4. A multa por embargos manifestamente protelatórios exige caráter protelatório evidente, não configurado quando a parte apresenta fundamento minimamente arguível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 489, § 1º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, art. 43, § 2º; CC, art. 288; CDC, art. 14, caput; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 404; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; TJSP, Apelação Cível nº 1004760-21.2021.8.26.0072, Rel. José Joaquim dos Santos, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2022, publ. 15.09.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1060732-45.2023.8.26.0576, Rel. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 11.10.2024, publ. 11.10.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1130040-44.2023.8.26.0100, Rel. Mendes Pereira, j. 10.04.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1061596-90.2022.8.26.0100, Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 29.05.2023.